Tribunal: TJMT
Processo: 1017019-48.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017019-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (EMBARGANTE), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (EMBARGADO), ROSINETE MARIA DA SILVA - CPF: 405.545.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.080.294/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.368/STJ. QUESTÃO PREJUDICADA POR COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sustentando omissão quanto ao pedido de suspensão do processo em razão da afetação do Tema Repetitivo nº 1.368/STJ, que trata da aplicação da taxa SELIC nos juros moratórios antes da vigência da Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de se manifestar sobre o pedido de suspensão do feito com base na afetação do Tema 1.368/STJ, à luz do art. 1.037, II, do CPC, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

A decisão embargada reconheceu a preclusão e a coisa julgada quanto aos critérios de atualização do débito, fundamentos autônomos que tornaram prejudicada a análise do mérito recursal e do pedido de suspensão.

A inexistência de manifestação expressa sobre o pedido de suspensão não configura omissão relevante, pois a sua apreciação tornou-se inócua diante da fundamentação suficiente adotada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito, mesmo na hipótese de rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão a ser sanada quando o pedido de suspensão processual se torna irrelevante diante do reconhecimento da preclusão e da coisa julgada. 2. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento das matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.037, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.368.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
E
ucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, sob o argumento de conter vícios.

Alega a embargante que o acórdão seria omisso, pois não teria apreciado o pedido de suspensão do feito, formulado com base na afetação do Tema Repetitivo nº 1.368 do STJ, cuja controvérsia versa sobre a aplicação da taxa SELIC nos juros moratórios, conforme art. 406 do Código Civil, antes da vigência da Lei nº 14.905/2024.

Sustenta que tal questão seria prejudicial e anterior à análise do mérito do recurso, devendo, por isso, ser expressamente enfrentada.

Requer, ao final, que os embargos sejam acolhidos, para que a Câmara manifeste-se sobre o pedido de suspensão processual, inclusive para fins de prequestionamento dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.037, II, do CPC.

Em suas contrarrazões (id. 320142885), o embargado pugna pelo não acolhimento dos embargos, argumentando que o pedido de suspensão perdeu o objeto diante do reconhecimento, pelo acórdão embargado, da preclusão e da coisa julgada. Sustenta que, sendo esse fundamento suficiente para a resolução da controvérsia, mostra-se inócua e irrelevante a análise do Tema 1.368/STJ. Aduz, ainda, que a embargante busca indevida rediscussão do mérito, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inicialmente, cumpre salientar, que o ponto central da controvérsia é verificar se há omissão relevante no acórdão embargado, apta a justificar o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

O caso trata-se de cumprimento de sentença referente a honorários de sucumbência no valor de R$ 3.800.571,51. A discussão recursal envolvia a aplicação da taxa Selic nos cálculos de atualização do débito. No curso do recurso, a embargante noticiou a afetação do Tema Repetitivo 1.368 pelo STJ, requerendo expressamente a suspensão do processo, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

Contudo, o acórdão embargado não ingressou no mérito da discussão sobre índices de correção, por reconhecer a preclusão e a coisa julgada, fundamentos autônomos e prejudiciais que inviabilizaram o exame da tese principal, inclusive a que trata do Tema 1.368.

Com efeito, ao se adotar uma leitura do julgado em sua melhor luz, nota-se que a decisão não está inquinada de omissão. Ainda que o pedido de suspensão não tenha sido mencionado expressamente, sua análise foi tornada prejudicada pela causa de decidir principal, consistente na perda da possibilidade de rediscussão dos índices fixados, já cobertos pela preclusão e coisa julgada.

Segundo o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. E, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, não há omissão quando a matéria apontada se torna irrelevante diante de fundamento suficiente e autônomo para a decisão da causa.

Como bem pontuado nas contrarrazões:
“Ora, se a matéria de fundo não pôde ser analisada por força da coisa julgada, torna-se absolutamente irrelevante e inócua a suspensão do feito para aguardar o julgamento do Tema 1.368/STJ”.

Portanto, não há omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC. Trata-se de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho desfavorável do julgamento, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração.

Ante o exposto, mantenho o acórdão embargado em sua integralidade, por inexistência de vícios, nos termos da fundamentação acima exposta.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025